Tribunal: TJMT
Processo: 1031233-91.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031233-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1031233-91.2020.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

5ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta pela requerida
Energisa S/A.

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em face de
ENERGISA S/A
.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.899,36, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Sustenta que o Laudo Pericial apresentado pela parte autora é inconclusivo, porquanto não indica de forma técnica o dano ocorrido. Defende a necessidade de procedimento específico para averiguar o nexo causal. Argui ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
(Id. 143409769), em que se pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031233-91.2020.8.11.0041

Apelação nº 1031233-91.2020.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelada
: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

5ª Vara Cível de Cuiabá

VOTO

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante
.

Na origem, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em face de
ENERGISA S/A
, em que a autora pretende ser ressarcida dos valores R$1.220,00, R$504,87, R$1.191,75 e R$2.982,74 que pagou, em 15.08.2019, 16.10.2019, 27.02.2020 e 03.03.2020, para seus segurados Tereza Elizabeth Gomes Garcia, Lucimara Frana da Silva, Jair Portela Garcia e Emanuel Antonio da Silva Costa, a título de indenização de equipamentos elétricos danificados em 04.08.2019, 08.10.2019, 04.02.2020 e 14.02.2020, por eventual falha dos serviços de energia elétrica, prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.899,36, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

No que diz respeito
a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Assim, não

se mostra necessário o envio de prévio requerimento administrativo.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com comprovantes de pagamento e comprovantes de endereço das Unidades Consumidoras em que teriam ocorrido os sinistros, bem como com os laudos técnicos que concluíram que os equipamentos sofreram descarga de energia elétrica (Id. 143409715, 143409716,

143409717,

143409718, 143409719,

143409720, 143409721, 143409722, 143409723 e 143409724).

A petição foi instruída, ainda, com documentos que descreveram os serviços e os valores e com o aviso de sinistro, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Logo, com acerto a sentença impugnada, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Assim, também sem razão a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada. Além do que, compete à requerida promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica ainda que existam as descargas atmosféricas.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir nenhuma das provas apresentadas pela autora apelada.

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente o dano os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, independentemente de prévio pedido administrativo.

Constatada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição à Seguradora dos valores pagos ao segurado. É desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a elaboração do laudo pericial, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 1030954-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CARÁTER REGRESSIVO – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova pericial, mas sim, tão somente, a análise dos documentos carreados aos Autos.

II - Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

III - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

IV - Os juros de mora devem incidir a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 1024513-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante
.

Na origem, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em face de
ENERGISA S/A
, em que a autora pretende ser ressarcida dos valores R$1.220,00, R$504,87, R$1.191,75 e R$2.982,74 que pagou, em 15.08.2019, 16.10.2019, 27.02.2020 e 03.03.2020, para seus segurados Tereza Elizabeth Gomes Garcia, Lucimara Frana da Silva, Jair Portela Garcia e Emanuel Antonio da Silva Costa, a título de indenização de equipamentos elétricos danificados em 04.08.2019, 08.10.2019, 04.02.2020 e 14.02.2020, por eventual falha dos serviços de energia elétrica, prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.899,36, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

No que diz respeito
a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Assim, não

se mostra necessário o envio de prévio requerimento administrativo.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com comprovantes de pagamento e comprovantes de endereço das Unidades Consumidoras em que teriam ocorrido os sinistros, bem como com os laudos técnicos que concluíram que os equipamentos sofreram descarga de energia elétrica (Id. 143409715, 143409716,

143409717,

143409718, 143409719,

143409720, 143409721, 143409722, 143409723 e 143409724).

A petição foi instruída, ainda, com documentos que descreveram os serviços e os valores e com o aviso de sinistro, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Logo, com acerto a sentença impugnada, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Assim, também sem razão a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada. Além do que, compete à requerida promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica ainda que existam as descargas atmosféricas.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir nenhuma das provas apresentadas pela autora apelada.

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente o dano os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, independentemente de prévio pedido administrativo.

Constatada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição à Seguradora dos valores pagos ao segurado. É desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a elaboração do laudo pericial, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - N.U 1030954-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CARÁTER REGRESSIVO – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir, a ré, ora apelante, não pleiteou a produção de prova pericial, mas sim, tão somente, a análise dos documentos carreados aos Autos.

II - Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

III - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

IV - Os juros de mora devem incidir a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 1024513-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022